Tribunal: TJDFT
Processo: 0729635-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
Devidamente valorados pelo julgador a quo os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, há de ser prestigiado o valor arbitrado em sentença a título de contribuição alimentar devida pelo genitor ao filho menor.
Apelação Cível desprovida.